Tribunal: STF
Processo: Pet 10820
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    EDINEIA FÁTIMA DA SILVA SÉRGIO, já qualificada nos presentes autos e cumprindo medidas cautelares impostas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, requer AUTORIZAÇÃO para se deslocar até o local da celebração da cerimônia de casamento do seu irmão João Carlos da Silva, que será celebrado em Apucarana/PR, no dia 16/12/2023, às 17h:30min (petição STF nº 127.818/2023).



    Informa que pretende deixar seu domicílio às 16h:30 com destino à igreja de São Pedro da Taquara, na Rua José Jacinto Fernandes, Distrito de São Pedro da Taquara, CEP 86.814-000, e deixar o evento às 22h:40min para retornar ao seu domicílio.



    O pedido é instruído com cópias dos documentos de identidade da requerente e do irmão e de declaração do Padre Leandro Manoel de Souza, no sentido de que no dia 16/12/2023, às 17h:30min, será celebrado o casamento de João Carlos da Silva e Bruna Caroline Silva dos Passos, na capela da Diaconia São Pedro, em São Pedro da Taquara, município de Apucarana/PR.



    É o relatório. DECIDO.



    Verifico que, de fato, a requerente comprovou que seu irmão se casará na localidade de São Pedro da Taquara, município de Apucarana/PR, em 16/12/2023, de modo que DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO a flexibilização da medida cautelar de recolhimento aos finais de semana, exclusivamente para possibilitar que a requerente EDINEIA FÁTIMA DA SILVA SÉRGIO compareça à cerimônia de casamento de João Carlos da Silva.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa a requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ela impostas.



    Oficie-se ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Apucarana/PR (autos nº 0005430-71.2023.8.16.0044) para conhecimento e acompanhamento.



    Intime-se com urgência a requerente, na pessoa de seu advogado, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente